Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600142-35.2024.6.16.0106
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. CESSÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de campanha da candidata nas Eleições
2024, em razão da cessão irregular de
veículo e irregularidades nos gastos com
combustíveis.
2. A recorrente alega, em síntese, a
comprovação da propriedade do veículo e
pugna pela aprovação das contas com
ressalvas,
afastando
a
devolução
de
valores ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a apresentação extemporânea do
CRLV
do
veículo
é
suficiente
para
comprovar a propriedade do bem no ano da

Num. 44756059 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505408000000043693770
Número do documento: 25101014505408000000043693770
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 15:02:14
eleição e afastar a irregularidade apontada,
bem como a determinação de recolhimento
dos valores correspondentes ao Tesouro
Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apresentação de documentos fora do
prazo legal é admitida excepcionalmente
para
afastar
a
determinação
de
recolhimento de valores ao erário, visando
evitar o enriquecimento sem causa da
União, desde que apresentados na primeira
oportunidade de manifestação perante a
instância revisora e suficientes para suprir a
falta observada.
5. No caso, o CRLV apresentado, referente
ao exercício de 2022, não comprova que o
doador era proprietário do veículo no ano
da eleição (2024) ou no ano anterior (2023),
não elidindo a irregularidade identificada.
6.
A
ausência
de
comprovação
da
propriedade do veículo no período eleitoral
impede o reconhecimento da regularidade
da
doação
estimável,
mantendo-se
a
determinação de recolhimento dos valores
ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A apresentação
extemporânea de documentos em sede de
prestação de contas eleitorais é admitida
apenas para afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, desde
que comprovada a propriedade do bem no
período eleitoral. 2. A comprovação da
propriedade do veículo doado deve ser
contemporânea ao ano da eleição ou ao
ano imediatamente anterior.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 14,
§ 10; Lei nº 9.096/95, arts. 3

Inteiro teor:
10/10/2025
Número: 0600142-35.2024.6.16.0106

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 06/08/2025
Assuntos: Alistamento Eleitoral - Inscrição Eleitoral, Prestação de Contas - De Candidato, Cargo -
Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600142-
35.2024.6.16.0106, que julgou desaprovadas as contas de Rosenilda Donato dos Santos Silva, com
fundamento nos artigos 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/97 e 74, inciso III, da Resolução TSE n.º
23.607/2019. E determinou o recolhimento da quantia de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) ao
Tesouro Nacional, na forma e prazo dispostos no §2º do artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
com a incidência de juros moratórios e atualização monetária calculados nos termos do §3º do
mesmo artigo, observando como data da ocorrência do fato gerador a data da prolação da presente
sentença. (Prestação final de contas eleitorais da requerente Rosenilda Donato dos Santos Silva,
candidata a vereadora pelo Partido Progressistas no município de Cândido de Abreu, referente as
eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, os gastos com
combustíveis considerados irregulares correspondem a 37,47% dos gastos de campanha.
SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ROSENILDA DONATO DOS SANTOS SILVA (RECORRENTE)
ADRIANA MILDENBERGER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 106ª ZONA ELEITORAL DE CANDIDO DE ABREU
PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44756059
10/10/2025
14:50
Acórdão
Acórdão

Num. 44756059 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505408000000043693770
Número do documento: 25101014505408000000043693770
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 15:02:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.577

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600142-
35.2024.6.16.0106 – Cândido de Abreu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ROSENILDA DONATO DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO: ADRIANA MILDENBERGER - OAB/PR54700
RECORRIDO: JUÍZO DA 106ª ZONA ELEITORAL DE CANDIDO DE ABREU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. CESSÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de campanha da candidata nas Eleições
2024, em razão da cessão irregular de
veículo e irregularidades nos gastos com
combustíveis.
2. A recorrente alega, em síntese, a
comprovação da propriedade do veículo e
pugna pela aprovação das contas com
ressalvas,
afastando
a
devolução
de
valores ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a apresentação extemporânea do
CRLV
do
veículo
é
suficiente
para
comprovar a propriedade do bem no ano da

Num. 44756059 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505408000000043693770
Número do documento: 25101014505408000000043693770
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 15:02:14
eleição e afastar a irregularidade apontada,
bem como a determinação de recolhimento
dos valores correspondentes ao Tesouro
Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apresentação de documentos fora do
prazo legal é admitida excepcionalmente
para
afastar
a
determinação
de
recolhimento de valores ao erário, visando
evitar o enriquecimento sem causa da
União, desde que apresentados na primeira
oportunidade de manifestação perante a
instância revisora e suficientes para suprir a
falta observada.
5. No caso, o CRLV apresentado, referente
ao exercício de 2022, não comprova que o
doador era proprietário do veículo no ano
da eleição (2024) ou no ano anterior (2023),
não elidindo a irregularidade identificada.
6.
A
ausência
de
comprovação
da
propriedade do veículo no período eleitoral
impede o reconhecimento da regularidade
da
doação
estimável,
mantendo-se
a
determinação de recolhimento dos valores
ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A apresentação
extemporânea de documentos em sede de
prestação de contas eleitorais é admitida
apenas para afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, desde
que comprovada a propriedade do bem no
período eleitoral. 2. A comprovação da
propriedade do veículo doado deve ser
contemporânea ao ano da eleição ou ao
ano imediatamente anterior.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 14,
§ 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.; Lei nº
9.504/97, art. 16-C; Lei nº 13.487/2017;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 21 e
69, § 1º.

Num. 44756059 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505408000000043693770
Número do documento: 25101014505408000000043693770
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 15:02:14
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PCE nº 060244872, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023; TRE-
PR, REl nº 060030606, Rel. Des. Vitor
Roberto Silva, DJE 01/02/2022; TRE-PR,
PCE nº 060357290, Rel. Des. Fernando
Wolff Bodziak, DJE 05/09/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 06/10/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata ROSENILDA DONATO
DOS SANTOS SILVA nas eleições 2024, desaprovadas por sentença (id. 44662858), ao
fundamento de cessão irregular de veículo para campanha, bem como irregularidades nos gastos
com combustíveis.
Inconformada, a prestadora recorreu (id. 44662864), aduzindo, em síntese: a) que houve a
inclusão do documento de forma a ficar ilegível e que a advogada inclusive fez o peticionamento
para incluir, mas desconhece a razão pelo qual este não foi assinado em conjunto com o petitório,
sendo que a propriedade é comprovada; b) que seja considerado o comprovante de propriedade
de veículo, para fins de aprovar as contas com ressalva e determinar a não devolução dos
valores ao tesouro nacional. Juntou documento.
Ao final, pugnou pela aprovação das contas com ressalvas e afastamento da devolução de
quantia ao Tesouro Nacional.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 44702426).
É o relatório.

Num. 44756059 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505408000000043693770
Número do documento: 25101014505408000000043693770
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 15:02:14
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE do dia
25/07/2025 (id. 44662867) e as razões foram protocoladas em 30/07/2025 (id. 44662864).
Documentação apresentada com as razões de recurso
Juntamente com as razões do recurso, a recorrente juntou CRLV do veículo VW/FOX 1.0 GII,
placa MJD1302, em nome de JOSE KUMZ (id. 44662866).
Ocorre que a oportunidade para apresentar esses documentos já se encontra preclusa, segundo
a expressa previsão do § 1º do artigo 69 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
Justamente por isso, para fins de julgamento, isto é, para o juízo de aprovação ou desaprovação,
esses documentos já não podem ser recebidos.
Todavia, especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional construiu
entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados
extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando a evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial deste Tribunal extraem-se, a título ilustrativo:
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não são aptos a corrigir
irregularidade consistente na juntada de documentos incompletos anteriormente, especialmente
quando cláusulas contratuais são alteradas sem qualquer justificativa.
(...)
[TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023]
(...)

Num. 44756059 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505408000000043693770
Número do documento: 25101014505408000000043693770
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 15:02:14
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente, para
evitar o enriquecimento sem causa da União. No caso, juntada documentação, ainda que
extemporaneamente, que comprova o cancelamento de notas fiscais, impõe-se o afastamento
da determinação de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...)
[TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022]
Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção dos
documentos apresentados extemporaneamente.
Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser realizada no bojo
da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que a parte eternize a
tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a tempo e modo.
Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário nos feitos em que esta instância funciona como órgão revisor,
observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que a parte tem de
se manifestar perante esta instância quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
recurso eleitoral; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já observada e para
comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.
Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca da juntada de documentos
extemporaneamente em sede de prestação de contas eleitorais, é o caso de se receber
o documento apresentado pela recorrente com as razões, exclusivamente para o fim de eventual
afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a

Num. 44756059 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505408000000043693770
Número do documento: 25101014505408000000043693770
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 15:02:14
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que a candidata teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências, sendo que a seguir será
analisado o item que foi objeto do recurso interposto.
a) Cessão de veículo sem a comprovação da sua propriedade
Constou do parecer conclusivo a identificação de inconsistência em relação à doação
estimável em dinheiro de veículo efetuada por Jose Kumz.
Em sede recursal, a prestadora juntou o CRLV do veículo em questão, exercício de 2022, em que
consta como proprietário Jose Kumz (id. 44662866).
Afirmou que "houve a inclusão do documento de forma a ficar ilegível e que a advogada inclusive
fez o peticionamento para incluir, mas desconhece a razão pelo qual este não foi assinado em
conjunto com o petitório, sendo que a propriedade é comprovada".
Pois bem.
Conforme dispõe o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/19, a prestação de contas deve conter as
informações específicas de todas as receitas e despesas de campanha, bem como ser
acompanhada dos documentos comprobatórios.
No caso de veículos cedidos à campanha, o art. 21 do mesmo diploma exige a demonstração de
que o doador é o proprietário do bem, devendo assim haver correspondência entre o cedente que
consta do contrato e o proprietário identificado por meio do CRLV.
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas,
inclusive pela internet, por meio de:
[...]
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a

Num. 44756059 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505408000000043693770
Número do documento: 25101014505408000000043693770
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 15:02:14
demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é a(o) responsável
direto pela prestação de serviços;
Em situação similar, esta Corte definiu que é suficiente para sanear o ponto a apresentação de
documento datado do ano das eleições ou do imediatamente anterior:
(...)
1. Recurso estimável em dinheiro decorrente de cessão de veículo sem comprovação de
propriedade do bem contemporâneo à campanha (2021 ou 2022), caracteriza recurso de origem
não identificada e impõe o recolhimento do valor correspondente ao erário. A apresentação de
documento apto a comprovar a propriedade do bem, ainda que após a emissão do parecer
técnico conclusivo, tem o condão de afastar o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.
(...)
[TRE-PR, PCE nº 060357290, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE 05/09/2023]
Nesse sentido, da análise do documento acostado, verifica-se que se trata de documento CRLV
do veículo referente ao exercício 2022 e que o mesmo não prova que Jose Kumz era
proprietário do veículo em questão no ano de 2024, ano da eleição, ou no ano de 2023. No caso,
o documento apenas demonstra a propriedade do bem em 2022, o que não serve para elidir a
irregularidade identificada nestes autos.
A Procuradoria Regional Eleitoral possui o mesmo entendimento e afirmou que "O documento e
informações que instruem o recurso não comprovam a propriedade do veículo contemporânea à
cessão do bem, pois refere-se a documento emitido no ano de 2022" (id. 44702426).
Assim, o documento apresentado extemporaneamente não é suficiente, de modo que deve
permanecer a determinação de recolhimento de R$ 1.600,00 - valor estimável da doação
efetuada - ao Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600142-
35.2024.6.16.0106 - Cândido de Abreu - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL JOSE

Num. 44756059 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505408000000043693770
Número do documento: 25101014505408000000043693770
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 15:02:14
RODRIGO SADE - RECORRENTE: ROSENILDA DONATO DOS SANTOS SILVA - Advogado do(a)
RECORRENTE: ADRIANA MILDENBERGER - PR54700 - RECORRIDO: JUÍZO DA 106ª ZONA
ELEITORAL DE CANDIDO DE ABREU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório
Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.10.2025